Tribunal: TJDFT
Processo: 0747512-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747512-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ESPÓLIO DE DAVID DE GOUVEIA MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE FECURY MARINHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito suspensivo - Risco de Dano Grave – Alegada Ausência de Intervenção do Ministério Público – Herdeiros Menores - Efeito Suspensivo Deferido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". O Parquet defende que há dois herdeiros por representação do Espólio executado, de modo que está legitimada a sua intervenção no presente feito. Além disso, no mérito alega excesso de execução, tendo em vista que não foi decotado o débito pertencente à viúva. Com efeito, há risco de dano grave de difícil reparação com a indicação de bens à penhora com a continuidade do feito sem intervenção do órgão ministerial. Por outro lado, o Agravo é um recurso de rápida tramitação nesta Relatoria e a questão precisa ser debatida no órgão colegiado. Ante o exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e DETERMINO a suspensão do processo na origem. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator